Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017343-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), VLADIMIR LUIZ FORMIGONI - CPF: 013.621.869-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI (EMBARGADO), WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI - CPF: 393.831.301-30 (EMBARGADO), MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI - CPF: 393.816.501-44 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC – ART. 932, § ÚNICO E 1017, § 3o, CPC – INAPLICABILIDADE - NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O descumprimento do disposto no art. 1.018 do CPC, acarreta o não conhecimento do recurso, desde que arguido e comprovado pela parte agravada, como no caso.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017343-48.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI e outros

Processo Origem: Cumprimento de Sentença no 76-80.2010.811.0005, Cód. 43077 - Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino.

RELATÓRIO

Embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos contra acórdão
que, à unanimidade, desproveu
o Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, em razão do descumprimento do disposto no art. 1.018, do CPC, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC – ART. 932, § ÚNICO E 1017, § 3o, CPC – INAPLICABILIDADE - NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ônus do agravante, no processo físico, a comunicação ao juiz da interposição do agravo de instrumento. Arguido e provado pelo agravado o descumprimento do disposto no art. 1018 do CPC, não se conhece do recurso. Inaplicável o disposto no art. 932, § único e 1017, § 3o, do CPC. Precedentes”.

Defende o afastamento da incidência do § 2o do artigo 1.018 do CP, sob o argumento de que os autos no juízo singular são eletrônicos.

Adiciona que o juízo pôde exercer o juízo de retratação ao receber, via malote digital, a comunicação feita entre as instâncias. A par disso, defende a aplicação do princípio da primazia do mérito para o deslinde integral da questão.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões (Id 43739984) pelo desprovimento do recurso, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é contra acórdão
que, à unanimidade, desproveu
o Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
de decisão monocrática
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
, em razão do descumprimento do disposto no art. 1.018, do CPC.

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento da questão que acolheu a tese do descumprimento do artigo 1.018 do CPC, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da questão ora controvertida. Vejamos:

“(...)

Com efeito, o banco recorrente interpôs Agravo de Instrumento de decisão que, no Cumprimento de Sentença promovido por Vladimir Luiz Formigoni e outros, homologou o laudo pericial de fls. 1141/1190, ocasião que sustentou que os cálculos do perito, mais uma vez, foram elaborados em desacordo com as decisões judiciais proferidas no processo, em violação a coisa julgada e, para tanto, requereu a realização de nova perícia e oitiva do Perito em audiência de instrução e julgamento.

Ocorre que os agravados, em contraminuta,
comprovaram o descumprimento do disposto no art. 1.018, do CPC
, vale dizer, a ausência de juntada nos autos de origem de cópia da petição de agravo de instrumento.

Assinala-se que
o dispositivo do artigo 1.018, § 3o, do CPC é claro ao cominar a pena de inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento
quando não satisfeita à obrigação de protocolização da cópia do recurso no processo de origem, devidamente acompanhado do respectivo comprovante de interposição e da relação de documentos apresentados.

Nesse caso, em que não se trata de processo eletrônico e o agravado arguiu e comprovou referido descumprimento, a inadmissibilidade do recurso é medida de rigor.

Realça-se que não se exige, para a inadmissibilidade do agravo por descumprimento do artigo 1018 do CPC, a demonstração de prejuízo, mas apenas a arguição e a prova do alegado, o que, efetivamente, deu-se no caso dos autos.

Desse modo, depois de interpor o recurso de agravo de instrumento, a parte recorrente tem o dever de juntar aos autos do processo de origem a cópia da petição recursal, além de comprovante de interposição e da relação de documentos que instruíram o recurso, sob pena de a insurgência não ser admitida. Essa é a regra do artigo 1.018 do Código de Processo Civil (semelhante ao disposto no artigo 526 do CPC anterior).

Contudo, a parte agravada demonstrou o descumprimento dessa obrigação, o que implicou na inadmissibilidade do recurso. Acerca da matéria, transcreve-se ementa do Recurso Especial no 1.008.667/PR (representativo da controvérsia) de Relatoria do Min. Luiz Fux:
(...).” (g.n).

Como mencionado no voto embargado, não se trata de processo eletrônico, o que requer a observância do artigo 1.018, § 2o do CPC, cujo mister não se desincumbiu o banco embargante.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.018, CAPUT, E §2o, DO CPC - DESCUMPRIMENTO PROVADO PELO AGRAVADO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos processos físicos, caberá ao agravant
e, até 3 dias após ingressar com o Agravo de Instrumento,
requerer a juntada aos autos de origem de cópia da petição do Recurso, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruíram,
sob pena de inadmissibilidade caso o agravado comprove o não cumprimento dessa exigência
”. (TJ/MT – AI no 1001486-59.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Julgado em 28.08.2019 – DJE/MT 02.09.2019) (g.n)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DESCUMPRIMENTO DA REGRA DISPOSTA NO § 2o DO ARTIGO 1.018 DO CPC – COMPROVAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar -se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Não obstante pareça, pelo uso do vocábulo “poderá”, que a prescrição disposta no caput do mencionado artigo traga orientação não cogente, a juntada das informações de interposição do agravo não é uma faculdade da parte recorrente,
mas sim, uma obrigação, caso os autos sejam físicos, como no caso concreto
. Os parágrafos 2o e 3o do mencionado artigo, inclusive, dispõem que o agravante “tomará” a providência prevista no caput,
sob pena de inadmissibilidade do recurso, o que reforça a obrigatoriedade do cumprimento da providência
.” (N.U 1005688-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) (g.n)

De revelo notar que
apenas
o recurso de agravo de instrumento é eletrônico (PJE), não os autos da instância de origem.

A respeito:
“
Apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica
(autos originários e autos do agravo de instrumento
), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem
. Precedente: REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/08/2018” (g.n).

Denota-se que a parte embargante insiste na análise da questão, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria acerca da inadmissibilidade do agravo, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Dessa forma, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Advirta-se, desde já, que eventual recurso contra esta decisão poderá se sujeitar a multa (art. 1.026, § 2o, do NCPC).

Em face do exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020